Tribunal: TJMT
Processo: 1023424-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023424-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MATHEUS MARCELO PEREIRA DA COSTA - CPF: 057.801.001-10 (PACIENTE), luis felipe lara de souza (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), ANDREIA WELTER - CPF: 045.576.751-31 (VÍTIMA), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), KAUANI RODRIGUES - CPF: 041.711.730-27 (VÍTIMA), THAYS ANTONIA DE SOUZA CARDOSO - CPF: 434.207.638-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023424-76.2020.8.11.0000

PACIENTE: MATHEUS MARCELO PEREIRA DA COSTA
IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EXPOSTA NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade concreta da conduta – crime cometido com uso de arma de fogo, em concurso de pessoas, em estabelecimento comercial, em plena luz do dia – justifica a prisão cautelar.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” – Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023424-76.2020.8.11.0000

PACIENTE: MATHEUS MARCELO PEREIRA DA COSTA
IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Matheus Marcelo Pereira da Costa,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Nova Mutum, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 7-11-2020, foi preso, em fragrante delito, por ter cometido, em tese, o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo; 2) “
o paciente sequer “sacou” sua arma de fogo, se limitando, tão somente, a erguer a sua camiseta e mostrá-la
” (sic); 3) “
em momento algum houve agressões, sequer verbais, as vítimas
” e, “
apesar de ter prendido as vítimas em uma sala, o paciente nem mesmo as amarou
” (sic); 4) a gravidade abstrata do crime não justifica o cárcere; 5) não representa risco à ordem pública ou à instrução processual; 6) é primário, tem bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo; 7) os crimes pelo qual responde são de menor potencial ofensivo e, por isso, não podem ser invocados em desfavor do paciente; 8) podem ser impostas cautelares alternativas
(Id.
66353966).

A liminar foi indeferida (Id.
66513968 - Pág. 2-5), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 69753002 - Pág. 1--5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 74416487 - Pág. 1-4).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 6-11-2020, por volta das 15h00min,

o paciente e Felipe Silva da Costa, mediante violência exercida com arma de fogo, subtraíram 19 (dezenove) celulares pertencentes à empresa VIVO de Nova Mutum, além de 03 (três) aparelhos de funcionários.

Para cometer o crime, Matheus e seu comparsa se passaram por clientes e, surpreenderam as funcionárias da loja, anunciando o roubo.

As vítimas foram mantidas encarceradas em uma das salas do estabelecimento, e os meliantes tomaram rumo ignorado.

A polícia foi acionada, e uma das vítimas informou que seu aparelho emitia sinal de localização.

A partir daí, a polícia conseguiu surpreender o réu em sua residência, e lá encontrou 3 (três) dos aparelhos que foram subtraídos pouco antes.

Na delegacia de polícia as vítimas reconheceram os celulares apreendidos, e identificaram o paciente e Felipe como autores do ilícito.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial.

No que se refere à prisão preventiva, observo que foi decretada após requerimento do Ministério Público, e encontra-se lastreada na necessidade de acautelar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, assim como no risco de reiteração delitiva.

No ponto, a decisão objurgada destacou:

Ademais, a periculosidade do(s) indiciado(s), evidenciada no modus operandi por meio do qual o crime foi praticado, qual seja, roubo, em concurso de pessoas, a estabelecimento comercial em plena luz do dia, inclusive, ameaçando as mulheres (funcionárias) ali presentes com a utilização de arma de fogo e, ainda, as prendendo em uma sala dentro do estabelecimento subtraído, são, repita-se, elementos concretos nos autos demonstrando a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente, para assegurar a ordem pública.

Ainda que não fosse o bastante, some-se a isso o efetivo risco de o autuado voltar a cometer delitos, porquanto, em consulta aos inclusos antecedentes criminais disponibilizados pelo Sistema Eletrônico Apolo TJ/MT, constata-se que o ora indiciado está respondendo à ação penal n. 1475-17.2018.811.0086, Código 115252, em curso na 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, pela suposta prática do crime previsto no artigo 309 da Lei n° 9.503/1997 em concurso material com o art. 330 do Código Penal.

Essa circunstância que ora venho de expor comprova que o indiciado
MATHEUS
responde a ações penais e inquéritos policiais por crime doloso, a revelar risco concreto de reiteração delitiva e, como tal, fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Deveras, o Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT levado a efeito no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 (DJe 9998, de 11-4-2017, publicado em 12-4-2017), vaticina a orientação de que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Presentes, portanto, os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima do crime imputado suplanta 4 (quatro) anos e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor
(Id. 66353967).

Ao reverso do que entende o impetrante, o
modus operandi
empregado – crime cometido com uso de arma de fogo, em concurso de pessoas, em estabelecimento comercial, em plena luz do dia – denota a gravidade diferenciada da conduta, e recomenda a prisão cautelar.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] No caso, o periculum libertatis é evidenciado, em primeiro lugar, a partir da maior gravidade em concreto da conduta imputada ao recorrente, decorrente do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da sua periculosidade, consubstanciado na prática, em tese, de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, havendo, inclusive, o emprego de arma de fogo e grande prejuízo à vítima. Nesse ponto, registrou-se que o delito foi "cometido com emprego de arma de fogo, contra comércio de joias, com a participação de quatro pessoas, tudo a demonstrar prévio planejamento e organização". Assim, contrariamente ao que se alega, os fundamentos utilizados são de ordem concreta e ainda permanecem atuais, bem como enfatizam a necessidade da manutenção do encarceramento para garantia da ordem pública. [...]
(STJ, RHC 129.159/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

[...] Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do delito supostamente praticado, roubo majorado pelo concurso de pessoas, mediante simulação de portar arma de fogo, e em plena luz do dia, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta, o que recomenda a manutenção da custódia cautelar decretada em seu desfavor. [...]
(STJ, RHC 120.248/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

O histórico criminal do agente – que responde outra ação por crime de trânsito e desobediência – agrega-se aos argumentos que justificam a segregação.

Ainda que os outros crimes pelos quais o paciente responde sejam menos graves que o roubo que lhe é imputado, os registros desabonadores demonstram sua tendência ao cometimento de ilícitos e, por isso, constitui fundamentação idônea para a prisão cautelar. Confira-se:

[...] No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do fato e a reiterada conduta delitiva do agente. Segundo se infere, foram apreendidos 170 pontos de LSD, 5 porções de haxixe, 34 porções de maconha, 105 pinos de cocaína, 19 pedras de crack, além de um automóvel da marca BMW e uma motocicleta Yamaha, sem comprovação de origem lícita.
Consta, ainda, que o paciente possui inquéritos pela suposta prática dos crimes de receptação, desobediência e pelo delito disposto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
.
(AgRg no HC 534.451/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Não é demais destacar que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Diante do contexto delineado, eventuais predicados pessoais favoráveis ao paciente não bastam para conceder a liberdade pretendida:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. [...]
(STJ, HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no RHC 134.052/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
(AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021